Tribunal: TJMT
Processo: 0031022-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031022-48.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MEIRELUZIA PATRICIA DA SILVA - CPF: 835.214.291-72 (EMBARGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APEL
A
ÇÃO – OMISSÃO (FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO) – HIPOTESE NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, § 1o, IV do CPC/2015.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 27169488) oposto por WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., em face de acordão que a unanimidade, desproveu recurso de Apelação.

A Embargante defende a existência de omissão, para tanto, alega que o acordão ao desprover o recurso de apelação, entendeu que é possível a revisão do distrato, no entanto, eu o precedente citado no apelo possui posicionamento contrário.

Que não ficou justificado no acordão os motivos que distinguiu ou superaram o entendimento anterior, portanto, que não pode ser considerada uma decisão fundamentada.

Assevera, que justificar a alteração do posicionamento da Egrégia Turma é de extrema importância para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, objetivando a discussão sobre a aplicabilidade dos dispositivos do Código Civil, pois no acórdão os artigos 849, 112 e 113, todos do CC/02, não foram debatidos, além do princípio da força obrigatória dos contratos.

Ainda, que destacou em seu Apelo os artigos 53 e 54, §4o do

Código de Defesa do Consumidor, e que não foram apreciados no acordão embargado.

Requer o recebimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, acolhendo-o para sanar a omissão, aplicando os efeitos infringentes e reformando a decisão, caso contrário preencha os requisitos do artigo 489, § 1o, IV, VI do CPC/2015.

Sem manifestação dos Embargantes, conforme certidão (id.n.28896479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 27169488) oposto por WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., em face de acordão que a unanimidade, desproveu recurso de Apelação.

O Embargante sustenta a existência do omissão, porque entende que houve

mudança de entendimento da turma quanto a matéria ora discutida, e que não houve justificativa quanto aos motivos que superaram decisão anterior, que foi usada pelo mesmo para embasar seu Apelo.

O Embargante se utilizou de uma decisão de minha relatoria, proferida em 27/07/2015, qual seja, APL: 00029713220128110041 30776/2015, para embasar seu apelo.

Pois bem
.

Não visualizo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

Mister destacar que os embargos possuem objeto restrito, prestando a conferir clareza e coerência à decisão recorrida.

Não se verifica na decisão colegiada qualquer irregularidade a ser corrigida por esta via.

O que se verifica, no entanto, é que pretende o embargante forçar nova discussão de matéria sem, contudo, demonstrar cabalmente a existência da omissão. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do Novo CPC.

Logo, vê-se que os fundamentos apresentados foram enfrentados e decididos com clareza no acórdão.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

Em consonância com o dispositivo constitucional, o Código de Processo Civil no art. 489 ressaltou a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Acerca da validade do negócio jurídico realizado entre as partes o art. 104 do Código Civil dispõe:

Art. 104. A validade de negócio jurídico requer:

I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Portanto, plenamente válido o distrato realizado entre as partes, não havendo que se falar na existência de vícios de consentimento, posto que houve manifestação de vontade de ambas as partes; ainda, é necessário haver comprovação de existência de erro, dolo ou coação, o que no caso em questão não existe.

A existência de distrato realizado pelas partes (id.n.8718427) não impede a discussão em juízo acerca dos valores retidos em razão da rescisão do contrato, nos termos do artigo 413 do Código Civil, bem como dos artigos 6o, IV, e 51, Código de Defesa do Consumidor, é possível a revisão das cláusulas contratuais que se mostrem abusivas ou excessivamente onerosa, ainda que o termo preveja a expressa revogação ao direito de questionar os dispositivos contratuais rescisórios.

A existência de cláusula que preveja a retenção integral ou substancial das prestações pagas pelo comprador é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, por consubstanciar vantagem indevida à vendedora.

Portanto, não há falar em falta de interesse agir da Autora/Apelada, motivo pelo qual referida preliminar deve ser rejeitada.

No caso ora em análise, como a resilição ocorreu por vontade do autor, por não possuir condições econômicas de arcar com o contrato, deve o valor ser restituído de forma parcial. Entendimento esse da Súmula 543 do STJ estabelece: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Nesse sentido á a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DA PRESTAÇÕES PAGAS.SÚMULA N.83 DO STJ. REVISÃO.PERCENTUAL DE RETENÇÃO.SÚMULAS N.5 E N.7 DO STJ.RECURSO NÃO PROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total de quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. 2.Na hipótese em epígrafe, a retenção de 15% (quinze por cento) é consentânea com os precedentes jurisprudenciais perfilhados por esta Corte Superior, situação que enseja a devida manutenção.3. A revisão do percentual de retenção dos valores devidos pela rescisão contratual de compra e venda demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acerva fático-probatório constante nos autos, situação que enseja a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo Interno

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1384313/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJE 29/03/2019)

Desta feita, agiu acertadamente o juízo do processo, devendo ser a sentença objurgada ser mantida e sua integralidade.”

Neste caso, conquanto tenha sido o voto sucinto em sua fundamentação, é certo que a questão dispensa maiores elucubrações.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022
do
CPC/2015
, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição existente no julgado ou corrigir erro material.

Por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração no MS 21.315-DF
(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho deste ano de 2016, aquele sodalício assentou novamente o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, esclarecendo, inclusive, na ocasião, que a previsão contida no inciso
IV

do § 1o
do art.
489
do
CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar as razões deduzidas pelo recorrente.

Desse modo, percebe-se que, em relação ao ponto apontado como omisso, os presentes Embargos Declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Ademais, as decisões judiciais são dinâmicas, o que não afronta direito da parte.

O fato de ter julgado de forma diferente em momento anterior, não significa o que julgador fique adstrito aquele julgamento, podendo mudar seu entendimento sobre determinado ponto, assunto ou matéria, e isso é comum no meio jurídico, e não é motivo para reforma do julgado.

No tange a alegação de omissão quanto a análise
dos artigo
dos artigos
53, 54, §4o do CDC, melhor sorte também não socorro o
Embargante, posto que a decisão foi clara:

“A existência de distrato realizado pelas partes (id.n.8718427) não impede a discussão em juízo acerca dos valores retidos em razão da rescisão do contrato, nos termos do artigo 413 do Código Civil, bem como dos artigos 6o, IV, e 51, Código de Defesa do Consumidor, é possível a revisão das cláusulas contratuais que se mostrem abusivas ou excessivamente onerosa, ainda que o termo preveja a expressa revogação ao direito de questionar os dispositivos contratuais rescisórios”

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, consoante antes referido, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o
novo CPC
houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em relação ao prequestionamento, ainda, tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha, colha-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Desta maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020